Tribunal: TJBA
Processo: 8137854-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137854-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO SANTANA DA CRUZ

Advogado(s)
:
SIMONE SANTANA DA CRUZ

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO CONTESTADA. IMPUGNAÇÃO DE GRAVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor beneficiário da gratuidade de justiça contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação contratual com a empresa Telefônica Brasil S/A (Vivo), bem como o pleito indenizatório por danos morais.

O juízo de origem entendeu comprovada a contratação dos serviços pela parte autora com base em faturas detalhadas e gravação de áudio. Indeferiu o pedido de perícia técnica para autenticação da voz, formulado desde a inicial, e proferiu julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de realização da perícia fonética requerida pelo autor, para aferir a autenticidade da gravação de áudio utilizada como principal prova da contratação, configura cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravação apresentada foi impugnada de forma expressa na réplica, com requerimento de produção de prova técnica.
A controvérsia sobre a existência da relação contratual exige a verificação técnica da autenticidade do áudio, prova esta considerada essencial para o deslinde da controvérsia.
O julgamento antecipado sem oportunizar a produção da prova requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), caracterizando
error in procedendo.
A negativa de realização de perícia quando tempestivamente requerida, em hipótese de dúvida plausível quanto à autoria da voz, enseja nulidade processual e impõe o retorno dos autos para a devida instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização da perícia requerida.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de realização de perícia técnica, quando tempestivamente requerida e pertinente à controvérsia, configura cerceamento de defesa.
2. A impugnação de gravação de áudio apresentada como prova de contratação impõe a produção da perícia fonética para garantir o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.517.888/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJ-BA, APL 8000434-53.2019.8.05.0200, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 13.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. (número do processo), em que figuram como APELANTE
DANILO SANTANA DA CRUZ

e como APELADA
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA